Tribunal: STF
Processo: HC 239643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prova ilegal. Inexistência. 3. Tráfico de drogas. Pedido de redução de pena e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos legais. 4. Análise probatória em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 5. Agravo regimental desprovido.